Tribunal: TJSP
Processo: 1019915-48.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Indenização por danos morais. Autora que se submetera à retira de DIU no consultório da médica ré. Apelante em tratamento quimioterápico por ser portadora de câncer. Próprio oncologista apontara a necessidade de retirada do DIU com brevidade. Procedimento no consultório levara em consideração o que seria mais benéfico para a paciente, pois com um simples puxão o dispositivo fora removido. Em

Ementa:
Indenização por danos morais. Autora que se submetera à retira de DIU no consultório da médica ré. Apelante em tratamento quimioterápico por ser portadora de câncer. Próprio oncologista apontara a necessidade de retirada do DIU com brevidade. Procedimento no consultório levara em consideração o que seria mais benéfico para a paciente, pois com um simples puxão o dispositivo fora removido. Em ambiente hospitalar, a dor decorrente do anestésico seria superior à sofrida pela requerente na retirada por simples puxão, além do que, outros fatores poderiam contribuir em desfavor da enferma. Apelada que observou a literatura médica, pois não existe óbice em relação ao ocorrido. Pretensão indenizatória sem suporte. Alegação de que tivera piora no quadro depressivo é insuficiente, haja vista que a recorrente sofre depressão há mais de 20 anos, conforme constatado na prova técnica. Improcedência da ação mantida. Apelo desprovido.